Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SANAÇÃO.
I. Deve ser sanada omissão no acórdão quanto à incidência do artigo 166 do Código Tributário Nacional na compensação tributária do DIFAL/ICMS.
II. Recurso parcialmente provido.